Tribunal: CARF
Processo: 10660.720155/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720155/2014-50
ACÓRDÃO
3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão
legal para todos os valores lançados.
PRÁTICAS REITERADAS. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
Não
consubstanciam
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades administrativas a adoção de entendimentos exarados por atos
administrativos baixados pela RFB, quando obedecida a sua vigência e a
aplicação contemporânea aos casos concretos submetidos, não havendo
razão para exoneração de multa de ofício, com base no art. 100 do Código
Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
2
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, relativo ao período de apuração de 01/01/2009 a
31/12/2009, pois a contribuinte não teria efetuado o recolhimento das
contribuições para o Pis e Cotins com base na legislação vigente.
Em seu Termo de Verificação e Encerramento Fiscal (fls. 18 a 31), a autoridade
fiscal descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que
deram origem aos lançamentos efetuados de PIS e Cofins. Quanto a esses últimos,
relata que:
• Do resultado dos trabalhos encontramos a base de cálculo mensal das
contribuições e diferenças apuradas discriminadas na própria Planilha
demonstrativa dos valores da Cofins e do Pis apurados nos trabalhos. Nesta
planilha de apuração discriminamos além das receitas mensais, conforme
informações dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais—
DACONs, em confronto com os balancetes e arquivos magnéticos, também os
valores mensais das exclusões, ajustadas pelos recebimentos oriundos de outras
operadoras para reembolsar dos pagamentos efetuados aos médicos e empresas
credenciadas da Unimed no atendimento dos beneficiários dessas outras
operadoras, conforme sintetizada abaixo:
o 1) A coluna 1 discrimina as receitas de faturamento identificadas no
cotejamento das contas das receitas. Essas receitas também foram informadas
nos próprios DACON pela Unimed Lavras. As receitas financeiras foram excluídas
da base de cálculo, a partir de 28/05/2009, em vista da revogação do §1°, do
artigo 30, da Lei 9.718/2008, pelo inciso XII, do artigo 79, da lei 11.941/2009; o 2)
As colunas 2 a 4 discriminam as exclusões apuradas em conformidade com o
inciso III do § 9°, do art. 3°, da Lei n°9.718/98, incluído pelo art. 2° da MP n°2.158-
35/2001, e nova interpretação dada pelo artigo 19 da Lei 12.873, de 24 de
outubro de 2013, que acrescentou o § 9°A no mesmo artigo 3° da Lei 9.718/98. Os
valores foram extraídos dos arquivos contábeis, planilhas e esclarecimentos da
própria fiscalizada; o 3) A coluna 2 refere-se aos valores da primeira parte do
Inciso III. Discriminam os efetivos pagamentos mensais dos eventos indenizáveis
de assistência médicas lançados nas contas do passivo 2121190000001 (produção
médica a pagar), 2121190000002, 2121190000003, 2121190000004 (empresas
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
3
credenciadas a pagar) e 21351930000001 (intercâmbio a pagar), a débitos
relativos as despesas de atendimentos aos clientes da própria Unimed e das
operadoras de despesas registradas do grupo 411 — que são os eventos
Indenizáveis de assistência médica da própria operadora e 442 - outras despesas
operacionais de assistência médica; o 4) A coluna 3 discrimina os valores da
segunda parte do inciso III. São os valores dos efetivos recebimentos para
reembolso aos seus médicos e empresas credenciadas por atendimentos aos
clientes de outras operadoras, os quais estão escriturados na conta do ativo,
intercâmbio a receber (sob o n° 124123000001) e câmara de compensação (sob o
n° 1234124000001). São os valores registrados a crédito nestas contas do ativo na
data do recebimento, conforme razão e saldos mensais; o 5) A coluna 4 e o
resultado da operação da coluna 2 (item 3 acima), subtraída da coluna 3 (item 4
também acima); o 6) A coluna 5 discrimina as provisões técnicas conforme
esclarecimentos da própria fiscalizada;
o 7) A coluna 6 discrimina as Provisões para Eventos Ocorridos e Não-Avisados —
PEONA, conforme Razão conta cód. 4141190000001, em anexo, e provisões
técnicas conforme valores dos balancetes; o 8) A coluna 7 discrimina a exclusão -
conta grupo 25423- SOBRA — Balancete; 9) A coluna 8 discrimina a somatória da
coluna 1, subtraídas das colunas 4, 5, 6 e 7, resultando nos valores das bases de
cálculo das contribuições.
• Nessa planilha demonstrativa mostra ainda os valores devidos, os valores
informados nas DCTF e o resultado das diferenças mensais dos débitos do PIS e da
COFINS não declarados em DCTF, períodos 01 a 12/2009, considerando que a
fiscalizada não efetuou, na esfera administrativa, o recolhimento das
contribuições para o Pis e Cotins com base na legislação vigente. Essas diferenças
mensais apuradas serão levadas para o auto de infração para exigência também
da multa de ofício e juros nos termos da legislação.
Por sua vez, a interessada, irresignada com a autuação, ilustrando com doutrina e
jurisprudência que entende a seu favor, apresentou impugnação aos autos de
infração (fls. 353 a 372), alegando, em síntese, que:
ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO — NULIDADE AUTO INFRAÇÃO • Isto
porque, ao lavrar o referido auto, a fiscalização anulou os efeitos das deduções
autorizadas da base de cálculo das contribuições em comento, ao "desmembrar"
a interpretação do inciso III, § 90, do artigo 3° da Lei 9.718/98.
• Considerando que a fiscalização se equivocou na apuração da base de cálculo
das contribuições, há evidente erro na constituição da base de cálculo, não
podendo prosperar o Auto combatido, devendo este ser declarado nulo.
• Deste modo, considerando que a exação em questão embasou-se em base de
cálculo equivocada, patente o erro material, o que torna o Auto de Infração
combatido nulo, devendo esta nulidade ser reconhecida por este órgão julgador.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
4
DO MÉRITO DO NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 19 DA LEI N° 12.873/13 — DA
INDEVIDA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE INTERCÂMBIO NA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES • Ao analisar o referido termo, a fim de compreender quais
exclusões/deduções foram realizadas supostamente de forma incorreta pela
Impugnante, foi possível observar que a Fiscalização, data venia, se equivocou na
interpretação do dispositivo da Lei n° 9.718/98 (inciso III, do §9°, do artigo 3°),
que autoriza a exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS dos
eventos ocorridos indenizáveis a título de intercâmbio.
• Contudo, em um segundo momento, de forma contraditória, diga-se desde já, a
Fiscalização afirmou que os valores referentes aos reembolsos recebidos de
outras operadoras (pelos custos do intercâmbio) deveria ser subtraído da
exclusão autorizada pela legislação.
• Assim, na interpretação dada pela fiscalização, considerando que os reembolsos
são efetivamente pagos em períodos posteriores aos custos, restou anulada a
exclusão autorizada pela legislação da base de cálculo.
• Os valores debitados e creditados nesta "Câmara de Compensação" compõem o
saldo atual da conta "Intercâmbio a Receber". Ou seja, a Fiscalização computou
em duplicidade os valores registrados na conta "Câmara de Compensação".
• A respeito das colunas 2, 3 e 4, a fiscalização, ao invés de deduzir da base de
cálculo os valores de intercâmbio decorrentes dos atendimentos realizados pela
Unimed Lavras em beneficiários de outras operadoras somado aos custos
assistenciais despendidos com os próprios beneficiários da Unimed Lavras,
subtraiu tais valores das despesas da Impugnante com a produção médica e com
as empresas credenciadas. Isto significa, portanto, que ao invés de subtrair da
base de cálculo os valores de intercâmbio total, a fiscalização deduziu uma
despesa dedutível conforme prega o inciso III, parágrafo 9° do artigo 3° da Lei n°
9.718/1998 de outra despesa dedutível também contemplada pela referida
norma.
• Ou seja, com a interpretação dada pela fiscalização à segunda parte do
dispositivo, não se considerou para fins de dedução da base de cálculo nenhuma
despesa de intercâmbio, entendimento este contrário à interpretação incluída na
Lei n° 9.718/1998 pelo artigo 19 da Lei n° 12.873/13, que, repita-se, prevê a
possibilidade de dedução do total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. Não existem dúvidas com relação ao disposto pelo
legislador, ao interpretar a Lei n° 9.718/98.
DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEI N° 9.718/98 • No que
tange à possibilidade de dedução dos custos com intercâmbio, em suma, em um
primeiro momento, quando a Operadora realiza o dispêndio com o atendimento
em intercâmbio, pode deduzir o total deste custo na apuração da base de cálculo
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
5
da contribuição ao PIS e da COFINS. Em um segundo momento, quando a
Operadora recebe o reembolso decorrente do atendimento realizado em
intercâmbio, este valor não pode ser levado a tributação, por não corresponder a
uma receita. A inclusão do valor reembolsado na base de cálculo das
contribuições implicaria em anular a dedução realizada no primeiro momento.
Assim, uma despesa dedutível (custo do intercâmbio), acabaria não sendo
deduzida. E é isso que pretende a Fiscalização.
• Todavia, o inciso III do § 9° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 é um dispositivo uno,
que não deve ser fracionado, e prevê, expressamente, a dedução da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS do TOTAL dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
• Só se pode admitir, assim, a interpretação do termo dispositivo "das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades" só pode
ser uma: as importâncias recebidas são aquelas recebidas a título de "Taxa de
Administração", que é o "plus" que a operadora recebe para prestar o
atendimento em beneficiários de outras operadoras. Nunca esse "plus" pode ser
considerado a totalidade dos valores recebidos, ou seja, reembolsados.
• Portanto, revela-se perfeitamente admissível, com a edição da Lei n°
12.837/2013, a dedução da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS da
totalidade das despesas decorrentes dos atendimentos médicos realizados em
seus próprios beneficiários, bem como dos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra Operadora, deduzida das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades.
• Considerando que houve uma ampliação da base de cálculo, na medida em que
a fiscalização desconsiderou e glosou as deduções realizadas pela Impugnante a
título de intercâmbio na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o
lançamento consubstanciado no presente Auto de Infração deve ser cancelado,
uma vez que estão sendo exigidos, da Impugnante, valores consideravelmente
superiores que de fato são devidos.
DA ORIENTAÇÃO EXARADA PELA RECEITA FEDERAL POR MEIO DA SOLUÇÃO DE
CONSULTA N° 20/2003 — DO NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA MULTA APLICADA
• Em face deste contexto, a própria Receita Federal exarou a Solução de Consulta
n° 20/2003, a qual orientou contribuinte operadora de saúde como apurar a base
de cálculo para incidência de PIS e COFINS.
• Observe que a resposta da Receita Federal, através de consulta que lhe foi
formulada, está em linha com o procedimento adotado pela Impugnante para
apurar a base de cálculo para incidência de PIS e COFINS.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
6
• Visando evitar tais condutas abusivas do Fisco é que o Código Tributário
Nacional exarou o entendimento normatizado em seu artigo 100, o qual impede
que sejam impostas penalidades, cobrança de juros de mora e atualização do
valor monetário para as práticas reiteradas observadas pelas autoridades
administrativas.
• A multa é uma penalidade que deve ser aplicada para sancionar o contribuinte
que age em desconformidade legal. Se a própria Autoridade Administrativa, por
meio da Solução de Consulta n° 20/2003, exara entendimento e a Impugnante
vem agindo em conformidade com referida orientação, não pode ela sofrer uma
sanção por ter descumprindo a regulamentação em vigor.
• Diante do exposto, conclusivo é que a Impugnante não pode ser penalizada por
aplicação de uma multa tão abusiva, considerando que ela agiu em conformidade
com a orientação exarada pela própria Receita Federal, devendo tal penalidade
ser inevitavelmente cancelada.
Ao final, a contribuinte requer:
(i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, vez que
este foi lavrado considerando uma base de cálculo com vício material, como
demonstrado em tópico específico;
(ii) acaso ultrapassada a preliminar acima, o que realmente não se espera, seja
cancelado o lançamento consubstanciado no Auto de Infração, uma vez o Fisco
Federal está exigindo valores da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre
uma base de cálculo indevida, vez que, ao deduzir das exclusões da base de
cálculo das referidas contribuições a totalidade dos valores recebidos a título de
reembolso das despesas de intercâmbio, a autuação acabou por anular os efeitos
das exclusões autorizadas pelo legislador;
(iii) o cancelamento da aplicação de multa de 75%, uma vez que restou
comprovado que a lmpugnante apenas cumpriu orientação da Receita Federal,
exarada na Solução de Consulta n° 20/2003, devendo neste caso ser observado o
artigo 100 do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 05 julgou parcialmente
procedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
7
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE
PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Cofins as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos/odontológicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede credenciada de profissionais e empresas da
área de saúde, bem como aos atendimentos efetuados em beneficiários
pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzidos das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento

A contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário apresentado,
no qual alega, em síntese, nulidade do auto de infração por erro material na apuração da base de
cálculo das contribuições e o cancelamento da aplicação de multa de 75%.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, o lançamento no presente processo se deu em razão de ter sido
constatado que a contribuinte não teria efetuado o recolhimento das contribuições para o PIS e
Cofins com base na legislação vigente.
No presente caso, a autoridade julgadora de primeira instância administrativa
rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou procedente em parte a impugnação e
manteve parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, excluídos da base de cálculo apurada
pela fiscalização os valores computados como a 2a parte do inciso III: efetivos recebimentos
registrados na conta do ativo intercâmbio a receber n° 1234123000001 e câmara de compensação
n° 1234124000001 – coluna 3 da Planilha Demonstrativa dos Valores de PIS e Cofins, à fl. 17.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
8
Os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos seguintes: nulidade do
auto de infração por erro material na apuração da base de cálculo das contribuições e o
cancelamento da aplicação de multa de 75%..
Quanto à alegação de nulidade da autuação fiscal por de erro material na base de
cálculo, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal da
delegacia que jurisdiciona o contribuinte, sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal se
encontram no Auto de Infração de fls. 02/16 complementadas pelo Termo de Verificação Fiscal de
fls. 18/31 e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado na decisão recorrida, permitem
a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
O alegado erro material na base de cálculo se confunde com o próprio mérito da
autuação, não configurando falha de motivação ou de critério jurídico, mas equívocos materiais
de apuração, plenamente sanáveis, o que foi observado pela instância a quo, sendo mantido
parcialmente o crédito tributário lançado de ofício.
A nulidade somente é ensejada pela ausência dos requisitos formais do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), incompetência de autoridade ou do cerceamento do direito de defesa,
cf. artigo 59 acima, o que não se configura no presente caso, posto que a recorrente identificou os
erros cometidos e deles se defendeu.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e
havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer
nulidade no auto de infração.
Alega ainda a recorrente que é indevida a aplicação da multa de 75%, uma vez que
restou comprovado o cumprimento de orientação da Receita Federal do Brasil, exarada na Solução de
Consulta no. 20/2003, nos exatos termos do artigo 100 do CTN.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, os valores lançados referem-se a
diferenças apuradas e não declaradas da COFINS e do PIS por não observância da legislação
vigente.
Portanto, apurada a diferença de tributos e não declaradas em DCTF, cabível é o
lançamento de ofício pela autoridade administrativa da diferença dos tributos e demais
acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por seu turno, atrai para si a
aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
9
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No que diz respeito a possibilidade da aplicação do art. 100, III e parágrafo ú
nico do CTN, tendo em vista a alegação de observância das práticas reiteradas adotadas pel
as autoridades administrativas quanto à orientação da Receita Federal do Brasil, exarada na
Solução de Consulta no. 20/2003, entendo igualmente não assistir razão à recorrente.
A decisão de piso foi clara na análise de referido assunto, não havendo que se fala
r na tal prática reiterada, vejamos:
Quanto à multa de ofício aplicada, a impugnante requer seu cancelamento, uma
vez que teria cumprido orientação da Receita Federal, exarada na Solução de
Consulta n° 20, de 2003, devendo neste caso ser observado o artigo 100 do CTN.
Entretanto, equivoca-se a impugnante ao conferir eficácia normativa à Solução de
Consulta SRRF/3a RF/DISIT No 20, de 23 de outubro de 2003, uma vez não se trata
práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas previstas no art.
100 do CTN abaixo transcrito:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
As Soluções de Consulta proferidas em casos concretos específicos se destinam
àquele que busca a elucidação de interpretação da norma, não podem ser
estendidas genericamente a outras hipóteses e, considerando que a contribuinte
não se configurava como consulente na referida consulta, não pode se beneficiar
de eventual efeito do ato emitido.
Ressalte-se que apenas para Soluções de Consulta proferidas pela
Coordenação de Tributação - Cosit e somente em data posterior a
17/09/2013, o art. 9o da Instrução Normativa – IN no 1.396, de 2013, atribuiu
efeito vinculante a tais pronunciamentos, in verbis:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
10
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de
2013)
Como se vê, no presente caso não temos a alegada prática reiterada, por parte
das autoridades fiscais.
No mesmo sentido é a decisão da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária no acórdão
3302-006.014, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/09/2014, 11/09/2014, 18/09/2014
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito pas
sivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lan
çamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM IMPUGNA
ÇÃO. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO.
Constatada a ausência de questionamento em impugnação, in casu, a modifi
cação de critério jurídico do lançamento, considera-
se incontroversa a matéria, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, não s
endo admissível a renovação da altercação em sede recurso voluntário, por
verificação da preclusão consumativa.
PRÁTICAS REITERADAS. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS. DESCABIM
ENTO.
Não
consubstanciam práticas reiteradamente observadas pelas autoridades admini
strativas a adoção de entendimentos exarados por atos administrativos baixados

pela RFB, quando obedecida a sua vigência e a aplicação contemporânea ao
s casos concretos submetidos, não havendo razão para exoneração de multa
e juros, com base no art. 100 do Código Tributário Nacional.

Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.886 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720155/2014-50
11
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

.

Fl. 560
DF CARF MF
Original